Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR. UNIDADE INTERNAÇÃO. ADICIONAL INSALUBRIDADE. PERÍCIA LOCAL. NÃO REALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legislação de regência - Lei Complementar no 840/2011 e o Decreto Distrital n. 32.547/2010 - estabelecem que as atividades insalubres serão definidas por meio de perícia nos locais de trabalho.
2. No caso em análise, pretende a autora comprovar a insalubridade por meio de prova emprestada com laudo realizado anos antes da sua lotação no local e por perícia realizada de forma unilateral. Contudo, tais documentos não são hábeis para comprovação, considerando a necessidade de perícia no local conforme a legislação de regência.
3. Ausente a comprovação da insalubridade por meio de perícia, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, tendo em vista que a autora se desincumbiu do seu ônus probatório ao desistir da realização da perícia.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.